Tribunal: TJDFT
Processo: 0707501-47.2023.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0707501-47.2023.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRUNO SGROMO VEIGA EMBARGADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração em face da decisão que deixou de conhecer o recurso inominado por deserção (ID 58187292). Afirma o embargante a ocorrência de omissão na decisão, sob o argumento de ter efetuado o devido pagamento do preparo recursal no mesmo dia da interposição do recurso, contudo, não acostou aos autos o comprovante. Alega que com a apresentação das contrarrazões ao recurso, entendeu que tivesse sido realizada a conferência pelo sistema do Tribunal. Pontuou não constar da legislação a necessidade de comprovação do pagamento, apenas o recolhimento do preparo independentemente de intimação. Pugna pela reforma da decisão e recebimento do recurso interposto. Conheço dos embargos de declaração, vez que interpostos tempestivamente. Preceitua o artigo 1.022 do Código de Processo Civil que "cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material." Portanto, o escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão, obscuridade, contradição, omissão ou para corrigir erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado. No presente caso não há omissão, contradição ou erro material na decisão embargada. Conforme constou da decisão que deixou de conhecer o recurso, nos termos dos artigos 29, inciso I e 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o recurso inominado está sujeito a preparo e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso e implicará em imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. (Grifei) Conforme afirma o próprio embargante, inexistiu a comprovação nos autos do recolhimento do preparo recursal (cuja lacuna ainda é mantida, posto que em sede de embargos foi noticiado que os comprovantes estavam sendo juntados e novamente não o foram). O Juízo de admissibilidade recursal é feito pelo juízo de 2o grau, não sendo possível a transferência do ônus de comprovação do recolhimento do preparo recursal aos servidores, cabendo a comprovação dos requisitos de admissibilidade recursal ao recorrente interessado. Pretende o embargante a rediscussão da matéria já devidamente analisada, o que não é permitida nesta via recursal. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não demonstra a omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração interpostos. Brasília/DF, 26 de abril de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora